Tribunal: TJMT
Processo: 1023806-26.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023806-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DELZA DE CASTRO FEITOZA - CPF: 627.839.041-87 (APELADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE REPARAR EVIDENCIADO – DANO MORAL RECONHECIDO E VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14, § 3º do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Caracterizado o bloqueio indevido de numerário na conta corrente da consumidora, qualificada como verba alimentar, gera, por si só, prejuízo moral, ante a privação de numerário destinado à sua subsistência.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o
quantum
fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NU PAGAMENTOS S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral nº. 1023806-26.2021.8.11.0003, movida por DELZA DE CASTRO FEITOZA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente sustenta a inexistência de comprovação do dano moral sofrido, visto que não agiu com negligência e sim no exercício regular de seu direito.

Ao final, pede o provimento do recurso e a improcedência total da çao. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 174357636, por meios das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de reconhecer a falha nos serviços prestados pela ré, consistente no bloqueio indevido de conta corrente.

A parte autora argumenta que no final do mês de janeiro/2021, sem notificação prévia, a sua conta corrente foi bloqueada. Esclarece que foi realizada uma transferência bancária de uma terceira pessoa em sua conta, onde esta contestou o equívoco perante a ré, a qual bloqueou a transação. Diz que buscou solucionar o problema administrativamente, contudo restou inexitosa. Salienta que os atos praticados pela demandada são ilegais e lhe trouxeram dissabores, razão pela qual pede o ressarcimento dos danos.

Pois bem.

A parte recorrida é consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC, ao passo que a responsabilidade da parte recorrente é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, é não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal ônus por conta do risco/proveito das atividades desenvolvidas.

Por sua vez, sendo a apelante prestadora de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No caso ora em análise, necessário transcrever parte dos fundamentos utilizados pelo douto sentenciante, que bem externou a questão acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição bancária,
ipsis litteris
:

“[...]

Compulsando os autos resta comprovado que a parte autora teve a sua conta corrente bloqueada por meses pela ré, com o condão desta ter agido em exercício regular de direito para impedir eventual irregularidade. In casu, observa-se que a requerente era usuária dos serviços da requerida, conforme se vê no Id. 66835588. Ocorre que,
no dia 23.01.2021, uma terceira pessoa identificada por Sr. Gleison, transferiu para a conta da autora o importe de R$ 2.180,00, sendo esta contestada perante a instituição financeira que, arbitrariamente, bloqueou a conta da consumidora, sem qualquer notificação. E, a informação do bloqueio se deu em 09.03.2021, via e-mail, (Id. 66835589), quando de fato, foi reportada à requerente o deslinde da questão
.

Sabe-se que as instituições financeiras têm o dever de proteção dos dados dos correntistas, mas, no caso concreto, inexistem justificativas para o bloqueio da conta corrente da autora. A requerida invoca, de forma genérica, o dever de prevenir “fraudes”, no entanto, não apresentou qualquer indício a justificar o bloqueio cautelar da conta da requerente. Se não houve qualquer fato suspeito é de se concluir pela ilegalidade do bloqueio. Se houvesse qualquer suspeita de fraude no depósito, a requerida deveria apurar o ocorrido de forma célere e, ao final, restituir a quantia, ora retida.

A falta de indicação dos motivos do bloqueio viola, inclusive, o dever de informação que é imposto às instituições financeiras.

Em suma, é de se concluir pela ilegalidade do bloqueio da conta da autora pela absoluta ausência de fatos que justificassem a referida conduta.

Neste sentir, induvidoso o dano moral experimentado pela autora, visto que o bloqueio de sua conta corrente, de forma continuada, é fator mais que suficiente a verberar em sua esfera de direitos da personalidade, devendo ser ressaltado o notável constrangimento advindo da obstaculização de acesso ao numerário nele depositado, assim como o empecilho à livre movimentação da conta, conforme demonstrado pelos documentos juntados, gerando transtornos que ultrapassam os limites da normalidade e dos meros aborrecimentos”.

Assim sendo, como bem exposto na sentença, restou evidenciado a falha na prestação dos serviços bancários, que gera o dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Bloqueio de conta corrente em virtude de débito oriundo de cartão de crédito. Ausência de amparo em cláusula contratual. Obrigação de notificar o devedor antes de proceder ao bloqueio. Possibilidade. Danos Morais. Caracterização
. Valor arbitrado de forma adequada. Honorários. Redução. Inviabilidade. APELO DESPROVIDO”
(Apelação Cível, Nº 50260759520218210033, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 13- 12-2022)

Diante disso, caracterizado o bloqueio indevido de conta corrente e dos valores depositados e qualificados como alimentar, a medida, por certo, é capaz de causar, por si só, prejuízo moral ao consumidor, ante a privação de numerário destinado à subsistência.

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório, sendo que, em relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar esta sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixados na sentença.

Em resumo,
à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização moral.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023